Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706458-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CAMILA MAYNA RIBEIRO DE JESUS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, em face da decisão que determinou a garantia do Juízo, como requisito para apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença O agravante alegou que o depósito da garantia do juízo não é exigido por lei, em razão de tratar-se de cumprimento de sentença, tendo sido extinta a obrigação da garantia do Juízo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC/15 em relação ao CPC/73. Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito seja determinada a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença sem a garantia do Juízo. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Nos termos do art. 525 do CPC o processamento e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença não está condicionado à prévia garantia do juízo. O art. 52 da Lei 9.099/95, que trata da execução da sentença, não prevê a necessidade de se garantir o Juízo para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença, previsão esta constante expressamente do §1o, do art. 53 do mesmo diploma legal, o qual trata de execução de título extra judicial. Neste sentido, a exigência da garantia do Juízo somente é exigível, nos Juizados Especiais, nas execuções de título extrajudicial e não nos cumprimento de sentença, hipótese dos autos. Ante todo o exposto, defiro a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora